Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002319-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), ALEANDRO CREMONEZZI - CPF: 877.269.711-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MEDIDA EXCEPCIONAL (ART. 969 DO CPC). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE QUALIFICADA DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL (ART. 300 DO CPC). PROVA NOVA (ART. 966, VII, CPC). ANÁLISE EM JUÍZO SUMÁRIO. INSUFICIÊNCIA, NESTA FASE, PARA AFASTAR A COISA JULGADA. MATÉRIA JÁ APRECIADA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE LIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO PATRIMONIAL REVERSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela provisória em ação rescisória, destinada à suspensão dos efeitos de decisão transitada em julgado e à liberação de bens apreendidos em decorrência de infração ambiental.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória em ação rescisória, bem como se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória em ação rescisória possui caráter excepcional, exigindo demonstração concomitante de probabilidade qualificada do direito e perigo de dano concreto, nos termos dos
arts
. 300 e 969 do CPC.

4.
A análise da alegada prova nova, em sede de cognição sumária, não
evid
e
ncia
, neste momento processual, aptidão suficiente para afastar a autoridade da coisa julgada, sem prejuízo de exame aprofundado no mérito da rescisória.

5.
A tese de terceiro de boa-fé já foi apreciada na ação originária, sendo inviável sua rediscussão em sede liminar.

6.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos da decisão agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

7.
O alegado prejuízo patrimonial é, em regra, reversível e passível de reparação pecuniária, não configurando perigo de dano irreparável.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

8. Agravo interno desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A
tutela provisória em ação rescisória, medida excepcional, exige demonstração, em cognição sumária, da probabilidade qualificada do direito e do perigo de dano.

2.
A ausência de impugnação específica de fundamentos autônomos da decisão agravada obsta
à

sua revisão, por deficiência de dialeticidade recursal.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 966, VII, 969 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1021430-37.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 5.3.2026; TJMT, N.U 1040459-73.2025.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, j. 26.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno

(Id. 345337383)
interposto contra
decisão monocrática (Id. 343791856) proferida em ação rescisória, na parte em que indeferiu o pedido de t
utela
provisória
destinado à suspensão dos efeitos da decisão rescindenda
e consequente
liberação de bens apreendidos
.

A ação rescisória foi ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença proferida na Ação Ordinária n. 1003464-21.2022.8.11.0015, que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que determinou a apreensão de maquinários
(
um Trator de Esteira Komatsu

D-50 e um Trator de Pneu
Valmet
128
)
utilizados em infração ambiental
.
A sentença rescindenda fundamentou-se na
presunção de legitimidade do ato administrativo e da ausência de prova apta a infirmá-la.

R
econhecidos os requisitos essenciais ao juízo formal de admissibilidade da demanda (art. 966, VII, do CPC – prova nova), o pedido de tutela provisória foi indeferido
. Em cogni
ção sumária,
não restaram
demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC,
em especial a p
robabilidade qualificada do direito
, tampouco o
perigo de dano concreto e irreversível,
visto que a
notificação administrativa de
riva da
decisão transitada em julgado, sendo eventual prejuízo patrimonial passível de re
composição futura.

Em suas razões recursais, o
agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro de avaliação das provas constantes
. Assevera que
não se trata de mera tese, mas de demonstração documental de
que não possui responsabilidade pelo dano ambiental imputado,
ostentando a condição de
terceiro de boa-fé.

Afirma que foi formalmente excluído da persecução penal por iniciativa do Ministério Público, com reconhecimento expresso de que a responsabilidade pelo ilícito recai exclusivamente sobre terceira
pessoa, fato que
evidenciaria a probabilidade do direito invocado.

Aduz,
outrossim, que não
integra a ação civil pública proposta para reparação do dano ambiental, a qual foi direcionada exclusivamente à real infratora
. Argumenta que essa circunstância configura
contradição na manutenção da pena de perdimento de seus bens.

Sustenta que o Estado
já obteve a reparação do dano por meio de acordos firmados com a responsável, envolvendo obrigações de recuperação ambiental e indenizações pecuniárias
. Dessa forma, defende que a m
anutenção da sanção de perdimento implicaria bis in idem, desproporcionalidade e enriquecimento ilícito estatal.

Nesse contexto, d
efende
o
esvaziamento das finalidades punitiva e reparatória da medida, bem como a violação a princípios constitucionais, especialmente a pessoalidade da pena, a razoabilidade e a proporcionalidade.

No tocante ao perigo de dano,
argumenta
a existência de perigo de dano inverso,
sustentando que a
imediata execução da ordem de entrega dos bens lhe acarretará prejuízo financeiro significativo com transporte, além de
gerar situação antieconômica e potencial obrigação futura de ressarcimento pelo próprio Estado.

Por fim, requer a reconsideração da decisão ou seu provimento pelo colegiado, para deferir a tutela de urgência a fim de suspender a ordem de entrega dos bens
. S
ubsidiariamente, pleiteia sua nomeação como fiel depositário dos referidos bens.

Posteriormente, s
obreveio
pedido
(Id. 351119382), no qual o agravante invoca fato novo consistente na notificação expedida pela SEMA/MT, que indeferiu o pedido administrativo de suspensão da ordem de entrega dos bens e indicou a iminente execução da medida na ausência de ordem judicial.

O pedido de tutela provisória recursal foi indeferido (Id. 351119382), reservando-se a apreciação do mérito ao órgão colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
agravo interno não comporta provimento.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
violação ao
princípio da dialeticidade recursal.

A
jurisprudência é
pacífica
no se
ntido de que o recurso que não
ataca de forma direta e
objetiva
as premissas do decisum não merece
ser conhecido ou provido.

A decisão agravada foi assim redigida:

Quanto ao pedido de liminar,
indefiro-o
.A tutela provisória em ação rescisória é excepcional, sendo regra a eficácia imediata da decisão transitada em julgado (art. 969, caput, CPC). Exige-se demonstração concomitante de probabilidade qualificada do direito e perigo de dano concreto e atual.

Em cognição sumária, não se evidencia probabilidade qualificada para suspender a coisa julgada porque: ACP já tramitava ao tempo da sentença rescindenda, o que fragiliza sua caracterização como “prova nova”; a individualização posterior da responsabilidade ambiental não invalida, por si só, o Termo de Apreensão nem afasta sua presunção de legitimidade e; a tese de terceiro de boa-fé já foi apreciada e rejeitada na ação originária, não sendo cabível sua rediscussão em sede liminar.

Quanto ao perigo de dano, a notificação administrativa decorre do cumprimento de decisão transitada em julgado. Eventual prejuízo patrimonial é, em tese, reparável por perdas e danos, caso a rescisória venha a ser procedente. Não há demonstração de risco imediato e irreversível.

No
caso,
embora
o agravante
reitere a
condição de terceiro de boa-fé,
a
exclusão
da esfera penal e a responsabilização
exclusiva de terceiro na
seara cível
,
a
insurgência não enfrenta
especificamente os f
undamentos autônomos que
ampararam o
indeferimento da tutela provisória.

Deveras, a decisão monocrática fundamentou-se em premissas que não foram
especificamente
rebatidas nas razões recursais.
Inexiste
impugnação direta à
constatação de que a
ação civil pública invocada já tramitava
à época da
decisão rescindenda
,
ci
rcunstância
que
compromete a
sua
caracterização como
“
prova nova
”
,
requisito essencial para desconstituição da coisa julgada.

Ademais, o agravante não logrou infirmar, de forma objetiva, o
fundamento de que a tese de terceiro de boa-fé foi apreciada e rejeitada na ação originária
. A a
ção
rescisória
não se presta como sucedâneo recursal para a rediscussão de matéria
fática
já
decidida
,
o que torna inviável a
reanálise d
a
questão em sede de cognição sumária liminar.

A argumentação recursal limita-se,
predominantemente,
à reiteração das
teses da inicial da
ação rescisória
, sem o necessário enfrentamento dos fundamentos da decisão ora agravada. Embora o
agravante
insista que a
responsável pelo dano
ambiental
celebrou
acordos para a reparação (
bis in idem
) e na sua exclusão da persecução penal
, tais argumentos
não infirmam a
fundamentação
do decisum
quanto à ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Quanto ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se evidencia a
modificação do quadro fático-jurídico
. A
notificação administrativa
expedida pela SEMA/MT para entrega dos bens decorre do estrito
cumprimento de
uma
decisão transitada em julgado
. O
eventual prejuízo patrimonial
alegado pelo agravante (custos com transporte e privação do bem), é, em tese,
reversível
e passível de reparação pecuniária, não configurando o dano irreparável para a concessão da medida excepcional.

Nessas circunstâncias, a ausência de impugnação específica a fundamentos suficientes e autônomos da decisão agravada compromete a dialeticidade recursal, im
pondo a manutenção do decisum.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se nesse exato sentido: “
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede a reforma da decisão que indefere tutela provisória”
(N.U 1021430-37.2025.8.11.0000, Desa. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. em 5.3.2026) e
“ A suspensão da eficácia de sentença transitada em julgado em sede de ação rescisória exige probabilidade do direito manifesta e incontroversa”
(N.U 1040459-73.2025.8.11.0000, Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. em 26.3.2026).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026